Tribunal: TJMT
Processo: 1003860-43.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{acordaoModelo.
votoRelatorParaAcordao}

': Error Parsing:

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{acordaoModelo.
votoRelatorParaAcordao}

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMBARA - CPF: 237.445.101-15 (EMBARGANTE), CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMBARA - CPF: 237.445.101-15 (ADVOGADO), RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (ADVOGADO), EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (EMBARGADO), JOSE PERSIO ROSA DA SILVA - CPF: 086.727.509-00 (TERCEIRO INTERESSADO), KILZA GIUSTI GALESKI - CPF: 419.885.071-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. O magistrado não tem obrigação de refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, mas tão somente fundamentar suficientemente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC. (STJ, EDcl no MS 21.315/DF)

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMBARA, através de petição (ID 149866666), contra acórdão proferido no respectivo incidente de exceção de suspeição, onde figura como parte contrária EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, que desproveu as pretensões recursais.

Em resumo, alega que o acórdão possui vício passível de correção, haja vista (i) a contradição ante a existência de dois votos lançados pelo relator, sendo que o voto anexado no id 130312742 enfrentou especificamente o recurso de agravo interno, porém dirigido a colenda Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, enquanto que o voto juntado no id 148605171 também apreciou de forma confusa o recurso de agravo interno e o incidente de exceção de suspeição, dirigido a ilustre Seção de Direito Privado; (ii) omissão quanto a decisão que julgou prejudicado o recurso de agravo interno da decisão do relator anterior - Desembargador Guiomar Teodoro Borges, juntado no id 134747699; (iii) os fatos arguidos não foram analisados nem na decisão monocrática que rejeitou liminarmente a exceção de suspeição, pelo desembargador relator Desembargador Guiomar Teodoro Borges, ratificada pelo atual relator, Desembargado Sebastião de Moraes Filho, muito menos no v. acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Após a publicação do acórdão recorrido (ID 148605171), por meio da qual esta Seção de Direito Privado desproveu a pretensão deduzida no respectivo Agravo Interno Cível, alega-se a presença de vício passível de saneamento.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Veja que este julgador, dentro do seu livre convencimento, manifestou-se anotando que os argumentos pelos quais o embargante alega que não foram tratados no acórdão, não o foram em razão de que o Desembargador CARLOS ALBERTO, acoimado indevidamente de suspeito, acolheu a preliminar de intempestividade recursal.

Assim as questões trazidas pelos embargantes em grau recursal, tais como a) Afirmação FALSA de que o agravante/excipiente já havia argüido ilegitimidade ativa do agravado José Pérsio Rosa da Silva na fase de conhecimento da ação de despejo cumulada com cobrança de alugueis, quando na verdade este NUNCA FOI PARTE NA AÇÃO; b) Afirmação FALSA de preclusão quanto à manifestação da falta da procuração para advogada Kilza Giusti Galeski representar o agravado José Pérsio Rosa da Silva naqueles autos; c) Afirmação FALSA de coisa julgada em favor do agravado José Pérsio Rosa da Silva na ação de despejo ação de despejo cumulada com cobrança de alugueis e encargos, sequer foram debatidas pelo excepto para que possa ser aqui analisada, restando expressamente consignado no acórdão que:

“(...)

A alegação de parcialidade do Desembargador/Excepto, como tratado linhas acima, foi que, deixou de analisar os seguintes aspectos: a) Afirmação FALSA de que o agravante/excipiente já havia argüido ilegitimidade ativa do agravado José Pérsio Rosa da Silva na fase de conhecimento da ação de despejo cumulada com cobrança de alugueis, quando na verdade este NUNCA FOI PARTE NA AÇÃO; b) Afirmação FALSA de preclusão quanto à manifestação da falta da procuração para advogada Kilza Giusti Galeski representar o agravado José Pérsio Rosa da Silva naqueles autos; c) Afirmação FALSA de coisa julgada em favor do agravado José Pérsio Rosa da Silva na ação de despejo ação de despejo cumulada com cobrança de alugueis e encargos.

Ora, embora não sendo necessário perquirir de forma mais substanciosa em relação a tais alegações, certo é muito certo que o Desembargador CARLOS ALBERTO, acoimado indevidamente de suspeito, acolheu a preliminar de intempestividade recursal.

Logo, por conseqüência lógica, questão de admissibilidade do recurso. E, neste viés, registrando ausência do direito de recorrer, é óbvio ululante, que o Desembargador/Excepto não necessitava ingressar no mérito do pedido posto em sede da impugnação ao cumprimento de sentença onde o excipiente CARLOS CAMBARÁ é executado por não pagar alugueres e encargos a credor/locador José Pérsio Rosa da Silva.

Como se sabe e até dispensável alongar no assunto, o executado, advogado militante há muitos anos aqui no Estado de Mato Grosso, deveria saber que a posição do Desembargador/Excepto não imiscuiu em relação ao mérito daquele recurso e sim decretou sua carência que, nada mais, nada menos, é a forma técnica de se dizer que o autor não preencheu a condição primordial para obtenção de perquirir em relação ao mérito recursal. E, sistematicamente, o voto condutor do Desembargador/Excepto, deu a exata dimensão jurídica no que consagra o que dispõe o artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, ausência de perquirir o mérito em face de já estar consolidada a coisa julgada.

Dito isto, embora sendo desnecessário perquirir, a decisão do eminente Desembargador/Suspeito, segundo penso, nada tem de errado, aliás, sequer foi atacado em sede deste inusitado expediente. Aliás, ultimamente este expediente tem sido utilizado por advogados sem quilates jurídicos para atacar decisão judicial, o que constitui erro crasso e, numa intenção de causar receio ao julgador, muitas vezes se envereda com representação junto ao Conselho Nacional de Justiça, contrariando a excelsa missão constitucional que foi conferida aos advogados como administradores da justiça violando, ainda, as instruções que são dirigidas ao profissional do direito pelo artigo 5o do CPC – ‘Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa fé’.

Mas, ainda que se acolhesse toda a falta do manejo processual do excipiente/advogado, está evidente e claro, de doer os olhos, a improbidade da via, porque a exceção de suspeição se destina exclusivamente à figura do juiz, na dicção do artigo 145 do CPC e não de suas decisões judiciais.

Como se sabe, a existência de decisões contrárias aos interesses do advogado/Excipiente, como se possível fosse incursionar no mérito quando se apresenta a intempestividade recursal, que é o caso concreto, não tem o condão de caracterizar suspeição, até porque a própria ideia do processo pressupõe a existência de um litígio, de modo que o ato judicial de cunho decisório desagradara uma das partes (não há como agradar gregos e troianos), quando não a ambas, sem que isso venha revelar a parcialidade do julgador, aspecto tratado de forma errônea pelo Advogado/Excipiente.

Por aspecto derradeiro, deve ser visto que o ônus de provar o alegado é totalmente do excipiente já que se trata de fato extraordinário e, no caso, deparamos com uma decisão de cunho judicial. Se residiu contradição entre os elementos dos autos, não se pode, suscitar exceção de suspeição do relator e sim aclarar esta situação que, ao viso do excipiente, estava em descompasso com as provas dos autos, através de embargos de declaração, tantos quantos necessários para sanar as irregularidades apontadas. Dar azo aos argumentos de que o Desembargador/Excepto, no caso em apreço, em face de ausência de provas, teria sido parcial seria considerar como verdadeiros os argumentos lançados e deixar de anotar que em sede deste incidente, não se discute o mérito pelo qual o Desembargador/Excepto apreciou o pedido, dentro do seu livre convencimento e com decisão fundamentada.

Desta forma, não verifico, nem com lupa de aumento, no caso concreto, a hipótese prevista no artigo 145 incisos I e IV do Código de Processo Civil, motivo pelo qual é impositivo rejeitar estes embargos infringentes.

(...) (ID 148605171)”

Por outro lado, não se sustenta a alegada contradição pela existência de dois votos do relator, relativo ao julgamento do agravo interno, um anexado no id 130312742 e outro juntado no id 148605171. E isso porque o voto anexado no ID 148605171 se trata de voto condutor proferido por este relator, enquanto que o voto anexado no ID 130312742 se trata de voto proferido por outro magistrado participante da sessão de julgamento, acompanhando o voto condutor no sentido de negar provimento ao agravo interno, de modo que ambos fazem parte do acórdão (ID 148605171), não havendo se falar em contradição.

Da mesma forma, não assiste razão o embargante quanto a alegação nulidade do acórdão, ao argumento de que, quando da declaração de incompetência da Segunda Turma das Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, o então relator, Desembargador Guiomar Teodoro Borges, em decisão proferida no ID 134747699, já havia sido declarada a prejudicialidade do referido recurso.

A rigor do que prescreve o § 4o, do artigo 64, do Código de Processo Civil – conservar-se-ão os efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

Decidiu o STJ:

‘Na forma do artigo 64, § 4o, do CPC, as decisões proferidas em juízo incompetente em regra conservam o seu efeito, até que outra seja proferida pelo juízo competente. (Agravo Interno no ARESP 1449023-SP, julgado em 20/04/2020, DJE de 23/04/2020, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI’.

Assim, durante o período de trânsito dos autos, que compreende a sua remessa ao juízo incompetente e sua chegada ao juízo competente, todos os atos praticados continuaram a gerar efeitos, ficando a continuidade da eficácia de tais atos condicionados à postura a ser adotada pelo juízo competente que receberá os autos, não havendo, portanto, que falar na incidência ou não da coisa julgada, ou mesmo na proibição ao juiz de rever decidir novamente questões já decididas.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Bem por isso, o eventual fato do acórdão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que “para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argúi na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

De outro norte, o argumento de que a decisão colegiada afrontou dispositivo, ou lhe deu interpretação diversa de decisões outras, com a devida vênia, igualmente não se ajusta ao objeto dos Embargos, porque não se insere na enumeração dos vícios corrigíveis por esta via.

Referidas violações de preceitos constitucionais e/ou legais, se cometidas pelos votos formadores da decisão recorrida, não são passíveis de correção nesta fase recursal, hão de ser examinadas se interpostos os adequados recurso aos Tribunais Superiores.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o Recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2023